Tribunal: TJES
Processo: 0048014-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-06-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Agravo Interno interposto por David dos Reis Vieira contra Decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulado no Recurso Extraordinário interposto contra Acórdão da Egrégia Segunda Câmara Cível. O Recorrente alegou percepção de remuneração inferior ao limite legal para concessão da gratuidade e insistiu no direito à benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da Gratuidade da Justiça quando já houve indeferimento anterior e não há comprovação de alteração superveniente da situação econômica da parte Requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da Gratuidade da Justiça possui presunção relativa de veracidade, podendo ser indeferida quando presentes nos autos elementos que infirmem a alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

4.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do benefício mesmo sem intimação prévia quando não há dúvida sobre a ausência dos requisitos legais, conforme o REsp n. 2.001.930/SP.

5.
A reapresentação do pedido de Assistência Judiciária Gratuita já indeferido exige a comprovação de mudança superveniente na condição financeira, o que não ocorreu nos autos, conforme entendimento reiterado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.930.142/SE).

6.
Na espécie, o Recorrente reiterou pedido já rechaçado sem apresentar novos elementos fáticos ou documentos comprobatórios, subsistindo, inclusive, notória divergência entre os rendimentos informados nos autos e os disponíveis no Portal da Transparência.

7.
O recolhimento do preparo recursal anteriormente demonstra ciência e submissão à negativa da gratuidade, reforçando a ausência de insurgência fundamentada no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração de pedido de Gratuidade da Justiça anteriormente indeferido exige a demonstração de alteração relevante na situação financeira do Requerente.

2.
A ausência de novos elementos fáticos ou probatórios impede a concessão do benefício.

3.
Informações públicas que evidenciem capacidade financeira são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 7º; CF/1988, art. 102, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.001.930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.02.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.980.827/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.930.142/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048014-90.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID DOS REIS VIEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Agravo Interno interposto por David dos Reis Vieira contra Decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulado no Recurso Extraordinário interposto contra Acórdão da Egrégia Segunda Câmara Cível. O Recorrente alegou percepção de remuneração inferior ao limite legal para concessão da gratuidade e insistiu no direito à benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da Gratuidade da Justiça quando já houve indeferimento anterior e não há comprovação de alteração superveniente da situação econômica da parte Requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da Gratuidade da Justiça possui presunção relativa de veracidade, podendo ser indeferida quando presentes nos autos elementos que infirmem a alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

4.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do benefício mesmo sem intimação prévia quando não há dúvida sobre a ausência dos requisitos legais, conforme o REsp n. 2.001.930/SP.

5.
A reapresentação do pedido de Assistência Judiciária Gratuita já indeferido exige a comprovação de mudança superveniente na condição financeira, o que não ocorreu nos autos, conforme entendimento reiterado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.930.142/SE).

6.
Na espécie, o Recorrente reiterou pedido já rechaçado sem apresentar novos elementos fáticos ou documentos comprobatórios, subsistindo, inclusive, notória divergência entre os rendimentos informados nos autos e os disponíveis no Portal da Transparência.

7.
O recolhimento do preparo recursal anteriormente demonstra ciência e submissão à negativa da gratuidade, reforçando a ausência de insurgência fundamentada no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração de pedido de Gratuidade da Justiça anteriormente indeferido exige a demonstração de alteração relevante na situação financeira do Requerente.

2.
A ausência de novos elementos fáticos ou probatórios impede a concessão do benefício.

3.
Informações públicas que evidenciem capacidade financeira são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 7º; CF/1988, art. 102, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.001.930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.02.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.980.827/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.930.142/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DAVID DOS REIS VIEIRA
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 12772244), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 12606486), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulada pelo Recorrente no
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9509825) manejado em face do
ACÓRDÃO
(id. 8967751), lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
que julgou improcedentes os pedidos iniciais da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

Irresignado, o Recorrente alega que seu contracheque “
anexado no id. 4748767, indica que ele recebe o valor de R$ 4.467,03 (quatro mil quatrocentos sessenta e sete reais e três centavos), ficando o valor aquém do teto de 3 salários mínimos que é R$ 4.554,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais)
”.

Sustenta, portanto, que “
não há qualquer elemento que demonstre que o requerente não faz jus ao benefício, devendo a AJG ser concedida, o que demonstra que a decisão Agravada se afastou do melhor direito que milita em favor do agravante
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, enfatizando que “
no portal da transparência (...) o recorrente está (i) aposentado e (ii) pensionista
”, de modo que “
percebe a remuneração mensal LÍQUIDA no valor de mais de R$ 6.678,21 o que demonstra e comprova sua capacidade financeira para arcar com os honorários sucumbenciais
”.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DAVID DOS REIS VIEIRA
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 12772244), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 12606486), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulada pelo Recorrente no
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9509825) manejado em face do
ACÓRDÃO
(id. 8967751), lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
que julgou improcedentes os pedidos iniciais da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

Irresignado, o Recorrente alega que seu contracheque “
anexado no id. 4748767, indica que ele recebe o valor de R$ 4.467,03 (quatro mil quatrocentos sessenta e sete reais e três centavos), ficando o valor aquém do teto de 3 salários mínimos que é R$ 4.554,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais)
”.

Sustenta, portanto, que “
não há qualquer elemento que demonstre que o requerente não faz jus ao benefício, devendo a AJG ser concedida, o que demonstra que a decisão Agravada se afastou do melhor direito que milita em favor do agravante
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, enfatizando que “
no portal da transparência (...) o recorrente está (i) aposentado e (ii) pensionista
”, de modo que “
percebe a remuneração mensal LÍQUIDA no valor de mais de R$ 6.678,21 o que demonstra e comprova sua capacidade financeira para arcar com os honorários sucumbenciais
”.

Como cediço, caberá Agravo Interno ou Regimental da Decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes de Câmaras, que causar prejuízo ao direito da parte.

Na espécie, o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo Recorrente foi indeferido com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
DECISÃO

DAVID DOS REIS VIEIRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9509825), com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8967751), lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
que julgou improcedentes os pedidos iniciais da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

Com efeito, o Recorrente postula, preliminarmente, a concessão da Gratuidade da Justiça, por afirmar que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

A propósito do aludido pleito, é cediço que a Declaração de Hipossuficiência ostenta presunção relativa de veracidade, tanto que o
Código de Processo Civil, no § 2º, do seu artigo 99
, estabelece que “
o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Neste particular, no que concerne ao alcance da aludida norma processual, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a possibilidade de indeferimento da benesse assistencial quando o Juiz constatar, de plano, que não subsistem dúvidas quanto à presença de elementos que infirmam a declarada hipossuficiência financeira,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1.
Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2.
O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3.

É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos
.

4.

A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
.

5.
Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
- REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023.)

No caso em apreço,
a Gratuidade da Justiça foi indeferida pelo Órgão Fracionário (Acórdão id. 7506454), de modo que o Recorrente recolheu o preparo recursal da Apelação Cível (id. 7586254).

Diante da aludida circunstância, conquanto não se ignore que tal benesse assistencial pode ser postulada a qualquer momento, certo é que
o novo pedido não se encontra amparado em recentes e adicionais elementos que evidenciam a modificação da situação financeira do Recorrente, o qual se limitou a reiterar os fundamentos de hipossuficiência financeira que restaram rechaçados pela Câmara Julgadora
.

Em situação deste jaez, torna-se impositivo o indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça, conforme tem decidido o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, QUE, TODAVIA, NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.
Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 27/05/2022.

II.
O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, quanto ao mérito da demanda. Todavia, deixou de apreciar o pedido de concessão de justiça gratuita, feito pelo então agravante. Assim, diante da omissão apontada, acolhe-se parcialmente os Embargos Declaratórios, sem efeitos modificativos, para, tão somente, apreciar o pedido de gratuidade de justiça.

III.

Com efeito, "a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência" (STJ, AgInt no REsp 1.951.005/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 15/12/2021). In casu, não houve nem mesmo alegação sobre eventual alteração da condição financeira do requerente, razão pela qual deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça formulado no Agravo em Recurso Especial e reiterado no Agravo interno
.

IV.
Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para, tão somente, suprir a omissão apontada.

(
STJ
- EDcl no AgInt no AREsp n. 1.980.827/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

INDEFIRO
,

pois, a postulação de Gratuidade da Justiça.

Isto posto, na forma do § 7º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade recursal.

Diligencie-se.

Após, retornem os autos conclusos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Neste contexto, convém pontuar, de início, que
os contracheques (id. 4748767) referidos pelo Recorrente já foram oportunamente analisados nestes autos
, quando o
Eminente Relator da Apelação Cível, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, indeferiu a benesse postulada por meio da
Decisão
(id. 5575993), o que foi integralmente mantido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, conforme
Acórdão
assim ementado (id. 7506454), in verbis:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESERVADO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE. DECISÃO UNIPESSOAL IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva ‘rebus sic stantibus’, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso.

2) A ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido de gratuidade de justiça, enseja o indeferimento. Necessidade, no entanto, de concessão de prazo à parte recorrente para regular recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

3) “In casu”, compulsando os autos, não verifico elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração da efetiva mudança na situação financeira do recorrente. Isso porque, o ora agravante não requereu a assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição. No entanto, em suas razões recursais de apelação, pela primeira vez, requereu o benefício da gratuidade de justiça, sem demonstrar concretamente eventual mudança na situação financeira, o que, inclusive, é objeto de impugnação nas contrarrazões. Observa-se que no apelo alega genericamente que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Acrescente-se, ainda, que no despacho proferido nesta segunda instância, foi determinada a intimação do apelante para que trouxesse aos autos elementos de prova que atestassem sua hipossuficiência, juntando pelo menos a última declaração de imposto de renda e o contracheque mais recente, oportunidade em que o recorrente acostou apenas, dentre os documentos solicitados, o contracheque (com remuneração líquida de R$4.467,03), não juntando a solicitada declaração de imposto de renda do ano de 2022, o que se mostra insuficiente para demonstrar a alegada mudança em sua situação financeira. Dessa maneira, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, deve a parte proceder ao recolhimento do preparo no prazo de cinco dias.

4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça postulado pelo recorrente.

(
TJES
, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0048014-90.2013.8.08.0024, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, julg. 27/02/2024)

Na sequência,
o Recorrente procedeu ao recolhimento do preparo recursal
(id. 7586254), demonstrando ciência e submissão à negativa anteriormente exarada, sem, todavia, apresentar qualquer insurgência específica quanto à matéria naquele momento processual.

Neste passo, o que se observa é
mera reiteração do pleito assistencial no âmbito do Recurso Extraordinário
, sem que o Recorrente tenha
demonstrado e tampouco alegado qualquer alteração relevante de sua condição econômica ou apresentado elementos novos
que infirmem os fundamentos das decisões pretéritas.

Consoante demonstrando, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem orientação consolidada no sentido de que, para a reiteração do pedido de Assistência Judiciária Gratuita anteriormente indeferido, impõe-se a comprovação de modificação superveniente da capacidade financeira do requerente, o que manifestamente não ocorreu nos autos,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ARESTO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. É firme a jurisprudência do STJ de que a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado, sendo que,
se a parte reformula o pedido já indeferido pelo Tribunal a quo, necessário se faz comprovar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça
.

2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência analógica das Súmulas 283 e 284 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.930.142/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

A par disso, é de se destacar que, por meio de simples consulta ao
Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo
(https://transparencia.es.gov.br/pessoal), verifica-se que, no mês de
abril de 2025
, o Recorrente percebeu, a título de
proventos
, o valor líquido de
R$ 5.081,38
(cinco mil, oitenta e um reais e trinta e oito centavos), além da quantia de
R$ 1.596,83
(um mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) a título de
pensão por morte
. A soma dos valores recebidos atinge o
montante líquido de R$ 6.678,21
(seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) mensais,
valor substancialmente superior ao que foi declarado no Agravo Interno
.

Frente ao delineado cenário, conclui-se que não subsistem elementos aptos a infirmar a conclusão externada na Decisão recorrida.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, com a integral manutenção da Decisão recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Agravo Interno

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno e manter a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente no RE.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Declaro-me suspeito para atuar no processo.

Sessão virtual do dia 09.06.2025 a 12.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.